Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-25.2021.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado:
1008990-25.2021.8.11.0040 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente:
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
Recorrido:
TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA
Relatora:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
VISTOS, ETC.
I. Considerando o pedido formulado pelo Autor/Recorrente no id no 121562480, ausente o interesse recursal por parte da Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado para os fins do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil.
II. Por consequência, RETIRO o recurso da pauta de julgamento do dia 19/04/2022.
III. Remetam-se os autos à origem.
IV. Às providências.
V. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator